Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva decretada na instância de origem tem por objetivo o resguardo da ordem pública e encontra-se concretamente motivada na periculosidade social do paciente e no risco de reiteração delitiva, fundamentos idôneos para a manutenção da constrição cautelar.
2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis de que supostamente desfruta o paciente não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a custódia cautelar, pois esta encontra supedâneo nos elementos fáticos agregados aos autos.
4. Ordem denegada.